Tribunal: TJBA
Processo: 8087598-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087598-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DAS COTAS PASEP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM. APELAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Submete-se a apreciação a pretensão recursal formulada em face da sentença que julgou extinto a oposição por litispendência, condenou o apelante nas custas e honorários advocatícios.

2. Embora tenha o Apelante expressado seu descontento em relação a sentença exarada, acostando tempestivamente seu petitório revisional, deixou este de debelar de forma satisfatória o comando judicial vergastado.

3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe a hostilização concreta da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087598-71.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS e outros
e como apelado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

NÃO CONHECER
o presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora